Tribunal: CARF
Processo: 19991.000379/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000379/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.927 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002.
e no10.833, de 2003.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz, acompanhada pelas conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de
Campos e Renata da Silveira Bilhim e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro material de cálculo no acórdão recorrido,
nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.926, de 24 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 19991.000377/2010-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000379/2010-41
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em
face de Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que deferiu
parcialmente o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento.
O pedido de ressarcimento foi analisado pela DRF, a qual adotou procedimentos
para a confirmação da legitimidade do crédito pleiteado, emitindo intimações à contribuinte para
a apresentação de justificativas e documentos que pudessem comprovar o crédito vindicado, e
elaborou o Despacho Decisório com os demonstrativos, reconhecendo parcialmente o direito
creditório pretendido.
No despacho decisório recorrido, em especial, assentou a fiscalização:
O presente relatório refere-se a análise de Pedidos de ressarcimento de
crédito de PIS e Cofins decorrentes da não-cumulatividade.
O contribuinte foi intimado, através de Termo de Intimação Fiscal a
apresentar os memoriais de apuração das bases de cálculo, demonstrando
os valores que compõem cada linha do DACON e demonstrativo de
aquisições de insumos com suspensão das contribuições, o que foi
plenamente atendido.
O contribuinte elaborou um CD devidamente autenticado sob o código
b1881239-2272a121-f0242708-d946750f pelo Sistema de Validação da
Arquivos Magnéticos (SVA), com 240 (duzentos e quarenta) arquivos
magnéticos que contém dados relativos ao período de janeiro de 2009 a
junho de 2009.
Anexamos ao processo o recibo de entrega O CD foi anexado apenas no
processo de número 19991.000384/2010-53, relativo ao pedido de
ressarcimento de PIS 1o trimestre de 2009, que já foi decidido conforme
Despacho Decisório no 1236/2010.
Analisando os dados dos arquivos magnéticos (planilhas excell)
apresentados, identificamos situações de não reconhecimento do direito
ao ressarcimento da forma pleiteada as quais passamos a explicitar.
Após estabelecer um horizonte cronológico da matéria passamos ao
exame da questão prática ora em análise.
A suspensão da incidência neste caso é regra e não exceção, portanto tem
cunho obrigatório. A redação do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004,
estabelece marco imperativo: “A incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa não caso da venda...”
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

Não consta na legislação a possibilidade de, ao efetuarem vendas de
produtos agropecuários a pessoas jurídicas relacionadas no caput do art.
8o, as pessoas jurídicas relacionadas no inciso I a III do §1o do mesmo
artigo recolham as contribuições, gerando assim o crédito normal. Se
assim fosse, estar-se-ia voltando à origem do problema, uma vez que as
pessoas físicas não têm essa possibilidade. Assim, revela-se a sapiência
da Lei que forçou um equilíbrio por justiça fiscal.
Diante do exposto, resta claro que, a suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos casos previstos no art. 9o
da Lei no 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e aplica-se nas vendas
para agroindústria com finalidade de indusrialização e portanto, as
vendas de produtos agropecuários à pessoas jurídicas relacionadas no
caput do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, não gera direito ao crédito normal
(ordinário).
Com o advento da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, instituiu-se
outra modalidade de crédito presumido, depois alterado pela Lei no
11.051, de 29 de dezembro de 2004, o qual, desde essa última alteração
será aplicável ao caso em questão.
A partir da vigência dessa Lei as empresas tributadas pelo Lucro Real,
que produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de 0,5775%
correspondentes a 35% de 1,65% para o PIS/Pasep, e de 2,66%
correspondente a 35% de 7,6% para a Cofins, para fins de dedução do
valor devido em cada período de apuração a título dessas contribuições,
na sistemática não-cumulativa, alíquotas essas aplicáveis sobre o valor
das aquisições junto a:
a) Pessoas físicas residentes no País;
b) Cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art.
8o, § 1o, I, em relação aos produtos in natura citados naquela dispositivo;
c) Pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias e
d) Sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Até aqui, analisou-se unicamente o aproveitamento dos créditos
presumidos apurados segundo o contido nos §§ 10 e 11 do art., cabendo
analisar, ainda, em relação ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, que prevê que as pessoas jurídicas aludidas “poderão
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e Cofins, devidas em cada
período de apuração” o crédito presumido ali tratado.
Não há no dispositivo referido – ou na Lei instituidora do crédito
presumido em referência – qualquer previsão para outra utilização que
não a dedução.
No caso concreto em análise, a empresa Cooperativa Regional de
Cafeicultores de Guaxupé Ltda, conforme se depreende das notas fiscais
analisadas, realiza as operações de beneficiamento previstas no art. 8o da
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

Lei no 10.925/2004, ou seja, a empresa Cooperativa Regional de
Cafeicultores de Guaxupé Ltda é, nos termos do art. 8o da Lei no
10.925/2004, empresa agroindustrial, logo faz jus ao crédito presumido.
Concluída a análise do mérito, passamos a análise dos valores pleiteados
onde nos deparamos com outra questão que carece ser corrigida.
Sabemos que o cálculo do percentual de rateio dos gastos com insumos a
ser considerado entre mercado interno e exportação é feito utilizando-se
o total das receitas a qualquer título em confronto com as receitas obtidas
com a exportação.
O contribuinte apresentou as planilhas que demonstram a apuração das
bases de cálculo de PIS e Cofins não cumulativo. Apresentou também
planilhas de aquisições, elaboradas mês a mês, demonstrando os valores
que compõem cada linha do DACON. As planilhas relativas aos bens
utilizados como insumos discriminam o fornecedor, o número e o valor
da nota fiscal, valor esse que foi utilizado como base de cálculo do
crédito pleiteado pelo contribuinte, relativamente a esse item.
Observamos que o percentual de rateio utilizado pelo contribuinte no
preenchimento dos dados da Ficha 06 A – linha 02 e Ficha 16 A – linha
02 do DACON foi obtido sem considerar as receitas financeiras.
Intimamos a empresa a justificar a não inclusão das receitas financeiras
no total das receitas com vendas quando do cálculo do rateio. Em atenção
a nossa intimação a empresa apresentou suas considerações mencionando
ao final que entende que a aplicação da proporcionalidade adotada está
amparada em legislação.
Em que pese o entendimento da empresa, os argumentos apresentados e
os dispositivos legais mencionados não respaldam a utilização do critério
que adotaram. Em suas argumentações são citados o artigo 1o e § 1o das
Leis no10.637/2002 10.833/2003, que tratam da contribuição para o
PIS/PASEP e Cofins respectivamente. Nosso questionamento não diz
respeito a base de cálculo da contribuição e sim a inclusão das receitas
financeiras no total das receitas para fins de determinação do rateio dos
créditos entre mercado interno e mercado externo.
Utilizando os dados informados pela empresa, refizemos os cálculos do
percentual de rateio incluindo as receitas financeiras no total das receitas
e, conseqüentemente, alteramos a distribuição dos valores informados na
linha 02 das fichas 06 A e 16 A do DACON.
RESUMO
Conforme, exaustivamente, explicitado no item 8, a agroindústria não
tem o direito de se beneficiar de crédito normal na compra de insumos. O
adquirente em questão tem apenas o direito ao crédito presumido.
No item 9 ficou demonstrado que, apesar da empresa confirmar a não
inclusão das receitas financeiras no total das receitas para fins de cálculo
do percentual de rateio utilizado na distribuição dos gastos com insumos
entre Mercado Interno e Exportação, a Adminsitração da Receita Federal
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

do Brasil deixa claro que, compõe a Receita Bruta, toda a receita auferida
pela
pessoa
jurídica,
independentemente
da
denominação
ou
classificação contábil adotada para essas receitas.
Pelo exposto propomos:
a) A glosa dos créditos normais (ordinário) de todas as aquisições de
produtos agropecuários informados na linha 2 do Dacon, porque nas
vendas de insumos para pessoa jurídica que produza os produtos
descritos nos art. 8o da Lei no10.925/04 fica obrigatoriamente suspensa da
incidência de PIS e COFINS, não gerando assim, direito ao crédito
normal (ordinário) conforme descrito no item “8.” e; b) Reclassificação
dos créditos normais (ordinários) tomados sobre as aquisições de
insumos agropecuários, calculando os créditos presumidos conforme
item 8 e c) Recalculamos o percentual de rateio incluindo as receitas
financeiras no total das receitas conforme item “9”.
DO CÁLCULO
Para o cálculo do crédito pleiteado o contribuinte aplicou a alíquota de
1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) para o PIS e 7,6% (sete
vírgula seis por cento) para a COFINS sobre as bases de cálculo lançadas
nas fichas 06 A e 16 A do DACON. Os gastos com insumos
agropecuários, no caso em questão café, também foram considerados
pelo contribuinte como base de cálculo do crédito e foi calculado
mediante a aplicação das mesmas alíquotas que mencionamos acima,
sobre todas as notas de aquisição.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto e nos termos da legislação vigente, a empresa
Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda, faz jus ao
crédito pleiteado.
Inconformada com a decisão a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, por meio da qual arguiu, em síntese:
DOS FATOS
a requerente transmitiu via internet, pedidos de ressarcimento de crédito de PIS
e Cofins não-cumulativo – exportação referente ao quarto trimestre do ano de 2009 junto à
Agência da Receita Federal do Brasil em Guaxupé – MG no valor de (...) e R$ (...) –
respectivamente;
o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o seu direito ao ressarcimento
de créditos, glosando o valor de R$ (...) (PIS) e R$ (...) (Cofins), além da reclassificação de
créditos ordinários em créditos presumidos.
DO DIREITO
é uma cooperativa de produção agropecuária que realiza o processo agrodustrial
em parque industrial próprio e apura as contribuições no regime não-cumulativo;
por conta das exclusões e deduções da base de cálculo, com destaque para os
valores dos repasses aos cooperados, custos agregados e sobras líquidas, bem como, da não
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

incidência das exportações e da comercialização de insumos agropecuários (defensivos e
fertilizantes) com alíquota zero, geralmente não atinge base de cálculo para fins de tributação de
PIS/Cofins não cumulativos e, quando apura valores devidos, os mesmos são deduzidos com
créditos gerados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 ou com crédito presumido
oriundo da art. 8o da Lei no 10.925/04, até o limite do débito apurado no mês;
os créditos gerados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e
proporcionais à exportação, não puderam ser utilizados na dedução de débitos, motivo pelo qual
pleiteou o seu ressarcimento, objeto da presente manifestação;
as alegações constantes no despacho decisório para a glosa dos créditos se
refere à aplicação obrigatória da suspensão de incidência das contribuições quando da venda de
insumos para pessoa jurídica que produzam os produtos elencados no art. 8o da Lei no10.925, de
2004, e a não inclusão das receitas financeiras no total das receitas para fins de determinação do
rateio dos créditos entre mercado interno e mercado externo;
tais alegações, contudo, não merecem prosperar, pois estão eivados de
equívocos que merecem a devida revisão como será demonstrado;
1. A suspensão de incidência da contribuição para o PIS e Cofins quando da
venda de insumos para pessoas jurídicas que produzam os produtos elencados no art. 8o e 9o da
Lei no 10.925/2004 tem caráter obrigatório.
a legislação vigente faz a distinção entre a cooperativa de produção
agropecuária que não exerce atividade agroindustrial (inciso III do § 1o da art. 8o e o inciso III do
at. 9o, ambos da Lei no 10.925, de 2004) e a cooperativa de produção agropecuária que exerce a
atividade agroindustrial (caput e §§ 6o e 7o do art. 8o e o inciso II do § 1o do art. 9o, ambos da Lei
no10.925, de 2004);
por força da legislação citada e o art. 34, da IN SRF no 635, de 2006, a
cooperativa de produção agropecuária que exerce atividade agroindustrial está proibida de
efetuar venda no mercado interno com suspensão das contribuições devendo aplicar a tributação
integral (1,65% de PIS e 7,60% de Cofins);
segundo o art. 11 da referida Instrução Normativa, a base de cálculo das
contribuições das cooperativas de produção agropecuária é o faturamento após as exclusões
(como por exemplo a exclusão do valor repassado ao associado decorrente da comercialização,
no mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa) e deduções permitidas, sobre a
qual são aplicadas as alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,60% para a Cofins para fins de cálculo
do débito;
as exclusões da base de cálculo se referem aos atos cooperativos e, mesmo
assim, a exclusão é dos valores repassados aos cooperados, portanto, o valor do faturamento da
cooperativa que exerce a atividade agroindustrial é superior aos valores repassados aos
associados (exclusões), ocorrendo, assim, a geração do débito sobre a diferença (margem
agregada para cobrir todos os seus custos e gastos para a colocação do café cru em grão no
mercado);
os cafés adquiridos de não associados (terceiros) para completar lotes e/ou
blend, quando faturados pela Cooperativa que exerce a atividade agroindustrial não é objeto de
exclusão da base de cálculo, portanto, nesse caso, a base de cálculo é o próprio valor do
faturamento, visto que a aquisição é de terceiros;
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

quando há a exlusão da base de cálculo, passa a ser devido também 1% de PIS
sobre a sua folha de pagamento;
as cooperativas que exercem a atividade agroindustrial e realizam as exclusões
da base de cálculo (valores dos atos cooperativos) somente podem apropriar o crédito presumido
até o limite do débito gerado no mês;
em suma, o despacho decisório sustenta a reclassificação (glosa de 9,25% para
3,24%) sob o fundamento de que as cooperativas não recolhem PIS e Cofins devido às exclusões
da base de cálculo, ou seja, se não recolhe 9,25% não repassa 9,25%. Portanto, tem o direito de
repassar apenas 3,24% de PIS e Cofins, que é exatamente o crédito presumido recebido de seus
cooperados;
argumenta que a autoridade administrativa está agindo de forma arbitrária ao
aplicar a regra da suspensão indistintamente para cooperativa de produção agropecuária que
exerce atividade industrial e para aquela que não exerce, quando a legislação faz clara distinção;
a cooperativa de produção agropecuária que exerce atividade industrial está
proibida de aplicar a suspensão até porque já se apropriou do crédito presumido quando do
recebimento de seus cooperados e pela sistemática de tributação do PIS e Cofins não existe
previsão legal e/ou lógica para tomada de dois créditos presumidos numa mesma cadeia de
operação. Portanto, suas vendas ocorrem com incidência dos 9,25%, como constam nas notas
fiscais eletrônicas;
por analogia, a RFB reconheceu publicamente, por meio do Ato Declaratório
Interpretativo no 15, de 26/09/2007, que as microempresas e empresas de pequeno porte que
recolhem os tributos unificados com base em seu faturamento geram direito ao crédito ordinário
de 9,25% para os seus adquirentes;
restou demonstrado que as aquisições foram de fornecedores que repassaram de
forma tributada pois são todas cooperativas de produção agropecuária que exerce a atividade
agroindustrial e não mencionaram nas notas fiscais de venda a expressão “suspensão constante
do § 2o do artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 660/06” (não se trata de aquisição de
cooperativa que não realiza atividade agroindustrial);
além do que, o § 1o do art. 34 deixa claro que a suspensão não se aplica às
vendas de café realizadas pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária que exercem a
atividade agroindustrial;
por meio das informações contidas no arquivo “XML Nota Fiscal Eletrônica
Mod. 55” emitida pelos fornecedores da manifestantes e nas notas fiscais Modelo 1, foram
preenchidos todos os dados relativos às contribuições;
2. Não inclusão das receitas financeiras para obtenção do percentual de rateio
utilizado no preenchimento dos dados da Ficha 06 A – Linha 02 e Ficha 16 A – Linha 02 do
Dacon (não inclusão das receitas financeiras no total das receitas para fins de determinação do
rateio dos créditos entre mercado interno e mercado externo.
a argumentação da DRF no sentido que a requerente deveria incluir as receitas
financeiras no total das receitas para fins de determinação do rateio dos créditos entre mercado
interno e mercado externo, de igual modo não pode prosperar;
a Cooxupé realiza a exportação direta para o exterior por meio de três
estabelecimentos filiais, porém, cerca de 99% das exportações são realizadas pela filial Guaxupé
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

(CNPJ no20.770.566/0005-33), a qual realiza o preparo, padronização e blend do café cru em
grão;
possui diversas atividades-negócio registrado separadamente (Contabilidade por
Responsabilidade), permitindo, assim, a apuração das contribuições por segmento de negócio
para a perfeita identificação dos créditos e débitos de cada negócio, para posterior atendimento
do Dacon no CNPJ Matriz no 20.770.566/0001-00;
praticamente a totalidade dos créditos e débitos apropriados é do segmento
negócio “café cru em grão”, e, é praticamente este segmento que possui a totalidade dos débitos
quando da venda no mercado interno e conciliando com suas entradas, cujos créditos são
oriundos de recebimento de cooperados pessoa física (crédito presumido) e de aquisição de
empresas mercantis (crédito ordinário) e que suas saídas (vendas) ocorrem em momento
posterior, tanto para o mercado interno (com incidência) como para o mercado externo (não
incidência), tem-se que é necessária a definição mensal do quantum dos créditos por natureza
(presumido e ordinário) e tipo (mercado interno e mercado externo) para a informação no Dacon
e utilização na dedução das próprias contribuições, além de compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, inclusive com ressarcimento em espécie;
considerando o disposto nos arts. 1o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, tem-se que o faturamento é considerado o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil; que o total das receitas
compreende a receita bruta com venda de bens e serviços e todas as demais receitas auferidas;
que a base de cálculo das contribuições não cumulativas é o valor do faturamento e que não
integram a base de cálculo as receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição
ou sujeitas à alíquota zero;
entende a requerente que a aplicação da proporcionalidade para a definição dos
tipos de créditos em mercado interno e externo adotada está amparada pela legislação e por seus
registros contábeis segregados por atividades-negócio;
qualquer interpretação diferente disto implicaria no cristalino tratamento
discriminatório para empresas que possuem mais de um segmento de atividade;
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu
pela procedência em parte da manifestação de inconformidade do contribuinte.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto as glosas de
créditos.
É o relatório.

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de COFINS não-cumulativo vinculado ao mercado externo
do 4o trimestre de 2009, com pedidos de compensações atrelados, que foi
indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se
identificou a exclusão indevida de créditos calculados com a utilização
de critério de rateio sem a inclusão das receitas financeiras para obtenção
do percentual e necessidade de reclassificação de créditos calculados
sobre aquisições de café cru de cooperativas agropecuárias.
Para essa instância administrativa as matérias a serem decididas dizem
respeito à reclassificação de créditos calculados sobre aquisições de café
cru de cooperativa e o Contribuinte também acrescentou ao seu recurso
questionamento a respeito de erro no cálculo do crédito realizado no
acórdão recorrido. Com relação ao erro no critério de rateio, o acórdão
recorrido cancelou a glosa com essa motivação pois considerou que as
receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, não integram o montante
da receita bruta total utilizada na determinação do percentual a ser
estabelecido entre esta e a receita de exportação para aplicação do rateio
proporcional previsto no inciso II do parágrafo 8o do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 por estarem excluídas da base de cálculo
de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
A Recorrente, segundo informa, é uma cooperativa de produção
agropecuária que realiza três tipos de operações com café, quais sejam: i)
comercialização do café grão cru no mercado interno e externo; ii)
classificação dos tipos de café; e iii) agroindustrial, para a realização do
beneficiamento ou rebeneficiamento do café, igualmente, para fins de
exportação.
Feitas essas considerações para facilitar a compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise dos créditos glosados em seus argumentos de
mérito.
Créditos Sobre as Aquisições de Café Cru de Cooperativas
Agropecuárias
A lide aqui colocada para o Colegiado tem sido costumeira nas turmas
colegiadas do CARF nos últimos anos, referindo-se a glosa de créditos
ordinários (integrais) da Contribuição para a COFINS ou PIS não
cumulativos calculados sobre a aquisição de “café cru” de cooperativas
agropecuárias, com o seu consequente recálculo como crédito presumido,
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

em valor menor e com a impossibilidade de ser objeto de pedido de
ressarcimento.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que regula a matéria nesse ramo
de atividade de café:
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058,
de 13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de
2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de
21/11/2005);
II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009)
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no11.051, de 2004)
II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(negritos nossos)

IN SRF 660, de 2006:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II – de leite in natura;
III – de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de
mercadorias classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV – de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na
fabricação dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III – que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art.2o;
II – atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III – cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que
exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados,
podendo também realizar o beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I – apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II – exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III – utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art.5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no
regime de não cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados
sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na
fabricação de produtos:
I – destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se,
também, à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
(...)
Da atividade agroindustrial
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
(...)
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código
09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café,
realizada pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o
exercício cumulativo a que se refere o inciso II do caput. (Revogado pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de
14 de dezembro de 2009)
I – adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art.2o;(Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
II – adquiridos de pessoa física residente no País; ou III recebidos de cooperado,
pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
(...)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negritos nossos)
Infere-se dos dispositivos transcritos, vigentes à época, que as receitas de
venda de café em grão para as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real pelas pessoas jurídicas que exerciam atividade agropecuária e
as cooperativas agropecuárias estavam, obrigatoriamente, submetidas ao
regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o,
combinado com disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006.
Não consta na legislação citada, ou qualquer outra, hipótese para que
sejam cobradas as contribuições nessas transações e a tomada de crédito
normal (ordinário) por parte da adquirente, somente sendo previsto, nesse
caso. o crédito presumido agropecuário, conforme o art. 7o, da IN
no660/2006.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei
10.925/2004, havia uma exceção para as receitas de venda de café em
grão, já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do
art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que exerciam a
atividade agropecuária e as cooperativas de produção agroindustrial. Para
essas operações, as receitas de venda auferidas estavam sujeitas a
tributação normal e ao pagamento das referidas contribuições. Em
decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos produtos para
revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do
crédito integral das referidas contribuições, calculado sobre o preço das
respectivas operações de aquisição e não do crédito presumido, como
citado na situação anterior.
Cabe então a verificação, quanto aos elementos constantes nos autos, se
as aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se decidir sobre
a legitimidade da tomada de créditos normais integrais nas operações de
aquisições de “café cru não descafeinado em grãos” de cooperativas pela
Recorrente.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente exerce a atividade
agroindustrial em consonância com definição dessa atividade presente no
inciso II, art.6o, da IN SRF no660/2006. A empresa confirma a atividade
agroindustrial desenvolvida com a cadeia do café, conforme denota o
trecho constante da resposta de intimação para prestar informações à
Autoridade Fiscal:
O processo agroindustrial do café cru nos remete às normas da
classificação oficial brasileira, reforçado, inclusive, no próprio texto do §
6o do art.8° da Lei 10925/04.
Assim, tal classificação oficial brasileira é regulamentada pela Instrução
Normativa n.° 8, de 11 de junho de 2003 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (disponível no site do Ministério).
Neste sentido, para a padronização segundo a classificação oficial
brasileira, a Cooperativa conta com parque industrial (laboratórios
de análise e classificação, maquinários mecânicos e eletrônicos)
proporcionando a realização de todo o processo agroindustrial do
café cru de forma a atender todas as exigências técnicas e de mercado
para comercialização do produto nos mercados interno e externo.
De forma simplificada (ideal visita in loco) segue etapas do nosso
processo agroindustrial:
1a etapa - Coleta da primeira amostra dos caminhões anies da
descarga;
2a etapa – Análise visual para destinação do local de armazenamento,
segundo o fator qualidade;
3a etapa - Furação de todos os sacos para obtenção da amostra
definitiva;
4a etapa - Empilhamento em blocos - sacas de 60,5 quilos;
5a etapa - Classificação (laboratório de análises) para determinação
do tipo, pelo número de defeitos; e da bebida, pela prova de xícaras;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

6a etapa — Autorização do cooperado para comercialização do seu
café;
7a etapa - Despejo do café na moega para passar pelo processo
agroindustrial;
8a etapa - Pré-limpeza, que consiste na retirada de impurezas
maiores;
9a etapa - Catação de pedras e torrões;
10a etapa - Separação de peneiras, conforme o tamanho dos grãos
(densidade dos grãos) proporcionando maior eficiência nas próximas
etapas de ventilação e catação eletrônica;
11a etapa - Ventilação feita no café já separado em peneiras, para
retirada dos grãos mais leves, como quebrados, couchas, mal
granados e chochos;
12a etapa - Catação eletrônica efetuada em máquinas que separam os
grãos pretos, ardidos, verdes e outros que prejudicam a bebida;
13a etapa - Despejo para liga (blend) onde faz-se a mistura de cafés de
diferentes tipos e qualidade em proporções especificadas pelos
clientes do mercado interno e externo;
14a etapa - Embarque final em caminhões òu contêjneres a granel, ou
ensacados, com destino ao porto de Santos para exportação oii para o
mercado brasileiro (anexo folder ilustrativo).
(negritos nossos)
Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a
Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda realiza as
operações de beneficiamento previstas no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
ou seja, ela é, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma
cooperativa agroindustrial.
Outra observação importante sobre aspectos envolvendo as transações de
compras de cooperativas, diz respeito ao fato das notas fiscais de
compras de cooperativas fornecedoras de café, objeto de análise pela
Fiscalização, confirmarem que se tratavam de transação com cooperativa
agropecuária e não agroindustrial, vez que que as mercadorias adquiridas,
“café cru não descafeinado em grãos”, não foram submetidas ao processo
industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/20041. Inclusive, tais mercadorias adquiridas dessas cooperativas
agropecuárias ingressaram na Recorrente sob o código de CFOP 1101 e
2101 (compras para industrialização), o que confirma que foram

1 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

utilizadas como insumo na atividade agroindustrial da Recorrente, e-
fls.507 a 641.
A Recorrente não contesta, tampouco traz provas aos autos de que as
mercadorias adquiridas (café cru não descafeinado, em grãos) de
cooperativas agropecuárias não foram submetidas ao processo industrial
de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/20042 e se
destinaram à atividade agroindustrial da Recorrente como insumo,
conforme afirmado pela Fiscalização.
Em vista disso, pode-se considerar que a Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupé LTDA preenche os requisitos estabelecidos
para a aplicação da suspensão nas compras de café efetuadas com as
cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que trata o inciso I do art. 5°.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das
contribuições sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", exigida art.
2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06, isso não legitima a tomada de crédito
ordinário integral efetuada pela Recorrente, pois como já se demonstrou,
a Recorrente atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação
da suspensão nas compras de “café não descafeinado, em grão” efetuadas
com as cooperativas agropecuárias.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café não descafeinado, em
grão) efetuada por cooperativa de produção agropecuária à pessoa
jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados, aplica-se
obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins, independentemente de
se tratar de venda de produto recebido pela cooperativa de seus
associados ou de produto adquirido de produtores rurais não cooperados.
Nesse mesmo sentido, transcreve-se algumas ementas de julgados do
CARF em casos semelhantes:
CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS SUJEITAS À
VENDA COM SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

2 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

Tratando-se o caso dos autos de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente
para que a venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se o crédito
presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925, de 2004.
(acórdão no3302004.649, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Redatora
Designada Maria do Socorro Ferreira Aguiar, sessão de 29 de agosto de 2017)
REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE
COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
POR
ESTABELECIMENTO
AGROINDUSTRIAL.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE.
As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de
crédito presumido, nos termos da legislação vigente.
(acórdão no3302007.251, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Relatoria
do Conselheiro José Renato Pereira de Deus, sessão de 18 de junho de 2019)
Nessa situação descrita, somente foi assegurado às adquirentes o direito à
apuração de crédito presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04,
antes transcrito.
A partir da vigência dessa Lei, as empresas tributadas pelo Lucro Real,
que produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da Lei
10.925, de 2004, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de 0,578%
(quinhentos e setenta e oito milésimos por cento), correspondente a 35%
(trinta e cinco por cento) de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e de 2,66% (dois inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e
cinco por cento) de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a
Cofins, para fins de dedução do valor devido em cada período de
apuração a titulo dessas contribuições, na sistemática não-cumulativa,
alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições efetuadas junto a:
a) pessoas físicas residentes no país;
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art.
8°, § 1°, I, em relação aos produtos in natura citados naquele dispositivo;
c) pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias; e
d) sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Ressalta-se que, além do crédito presumido citado ser em valor menor
que o crédito básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não
pode ser objeto de ressarcimento e nem de compensação, sendo
especificamente destinado à dedução com débitos tributários da mesma
espécie contributiva apurados em fases posteriores. Esse é o mesmo
entendimento da SRF, expresso pela edição do Ato Declaratório
lnterpretativo SRF n°15, de 22 de dezembro de 2005, que assim dispôs:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, arts. 8 °
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei n° 10.637, de 2002, art.
5°, § 1 0, inciso II, e § 2°, a Lei n° 10.833, de 2003, art. 6°, § 1 °, inciso II, e §
2°, e a Lei n°11.116, de 2005, art. 16.
[...]
(negrito nosso)
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer/ PGFN/CAT
o1425/2014 teria reconhecido o direito a crédito na situação aqui tratada
não procede, tendo em vista que esse parecer trata de operação de
diversa, qual seja, o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep e da
COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que
submeteram o produto à atividade agroindustrial. No caso aqui tratado,
como anteriormente já ressaltado, o produto (café não descafeinado, em
grão) não sofreu o processo de produção previsto nos §§ 6o e 7o do art.
8o da Lei 10.925/2004 e foi adquirido de cooperativa agropecuária.
Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a
reclassificação
dos
créditos
ordinários
integrais,
calculados
incorretamente sobre aquisições de café cru de cooperativas, para
créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004,
devendo ser mantida a glosa efetuada.
Erro de Cálculo no Acórdão Recorrido
Neste tópico, a Recorrente afirma que nos cálculos dos créditos
ordinários remanescentes da COFINS, do mês de novembro/2009, o
Julgador da instância a quo cometeu erro que levou à redução do crédito
concedido nesse mês.
Informa que, pela análise das DACON'S apresentadas pela Recorrente e
que constam anexadas ao presente processo, em relação ao mês de
novembro de 2009 verifica-se que ao reproduzir os valores a DRJ
incorreu em erro de digitação ao reproduzir o valor constante na linha 10.
Conforme constante no acórdão abaixo reproduzido, na mencionada linha
consta o valor de base de cálculo R$32.272,74, quando o correto é
R$32.727,74. Assim com esta redução a base de cálculo,
consequentemente, houve redução no crédito adicional reconhecido pela
DRJ, sendo correto o valor de R$6.912,86 e não o valor de R$ 6.878,28.
Analisando-se a planilha citada pela Recorrente, em confronto com a
DACON apresentada, constata-se que de fato houve um erro material do
Julgador da DRJ nos cálculos efetuados, como demonstrado a seguir:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000379/2010-41

A fim de corrigir o erro material identificado, deve ser reconhecido o
crédito adicional de COFINS no montante de R$ 34,58, conforme
discriminado na tabela abaixo:

Novembro/2009
Valor
Reconhecido
DRJ
Corrigido
86.845,67
Valor Reconhecido DRF
79.932,81
Crédito Adicional Acórdão
DRJ
6.878,28
Crédito
Adicional
Erro
Material
34,58
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer, em razão de erro material de cálculo do
acórdão recorrido, o direito a crédito adicional de COFINS não
cumulativo de novembro de 2009 no montante de R$ 34,58 (trinta e
quatro reais e cinquenta e oito centavos).
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a conversão do
julgamento do recurso em diligência e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro material de cálculo no acórdão recorrido,
considerando o valor informado na Dacon apresentada pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente Redator

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital